Tribunal: STF
Processo: Rcl 78259
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE CONSÓRCIO INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG, TEMA N. 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por CONSÓRCIO SORRISO, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000246-51.2021.5.09.0303, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    O reclamante relata que “muito embora sobre os autos de Embargos de Terceiro 0000246-51.2021.5.09.0303, atualmente em trâmite perante o C. TST (5ª Turma), incida a ordem de sobrestamento nacional de processos expedida pelo I. Ministro Dias Toffoli no âmbito do Tema 1.232 da Tabela de Repercussão Geral deste E. Supremo Tribunal Federal, insiste o reclamado em dar seguimento ao feito, mesmo após reiteradas provocações” (fl. 2, e-doc. 1).,



    Afirma que “nos autos de Cumprimento de Sentença (...) que tramitaram originariamente perante 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu – TRT da 9ª Região, o respectivo exequente pretende ver adimplido o adicional de insalubridade reconhecido como devido na Ação Coletiva dos autos 0001015-74.2012.5.09.0303, movida pelo sindicato obreiro apenas contra a empresa Viação Gato Branco Ltda, empregadora do obreiro” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “quando do ajuizamento do Cumprimento de Sentença, no dia 05/11/2018, o exequente incluiu no polo passivo a sua empregadora e também o Consórcio Sorriso, ora reclamante, pleiteando a responsabilização solidária deste sob fundamento de formar com aquela um suposto grupo econômico” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “ajuizou Embargos de Terceiro, autos 0000246- 51.2021.5.09.0303, arguindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, haja vista que não participou da fase de conhecimento do processo que originou o título executivo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Relata que “após o trâmite dos Embargos de Terceiro perante o TRT da 9ª Região, o embargante seguiu com a cadeia recursal até o C. TST, por meio de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. No dia 13/04/2023, quando já vigente a ordem de sobrestamento determinada pelo I. Ministro Dias Toffoli, o d. relator do caso no TST proferiu despacho denegatório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Diz que “interpôs Agravo Interno perante o TST, suscitando preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito. Surpreendentemente, no acórdão proferido no dia 18/10/2025, a C. 5ª Turma do TST nada disse sobre a tese preliminar”, pelo que “foram opostos Embargos de Declaração, visando o saneamento da omissão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O TST ao julgar os embargos decidiu nos seguintes termos (e-doc. 14): 



    “Ora, não preenchido pressuposto intrínseco específico de admissibilidade do recurso de revista, mostrou-se inviável a análise da matéria de fundo. 



    Nesse cenário, não há falar em sobrestamento do feito, embora haja deliberação pelo STF no sentido de suspender a tramitação de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (...), uma vez que o processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, §1º-A, I, da CLT.”



    Argumenta que “a autoridade do STF foi desrespeitada quando a 5ª Turma do TST desconsiderou a r. decisão liminar proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF”, uma vez que “há expressa determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja determinada a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Na espécie, a parte ora Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Deduzido, posteriormente, pedido de suspensão com fundamento no Tema n. 1.232, o Juízo reclamado entendeu não ser cabível discussão nesse sentido, em relação à reclamante, ao fundamento de que “a parte não cumpriu com os requisitos do artigo 896, §1º-A, I, da CLT, porquanto não se desincumbiu do ônus processual de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista” (fl. 114, e-doc. 9). 



    Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Assim tem decidido esta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. __ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 0000246-51.2021.5.09.0303 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente